Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007949-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), IVAN ANDRE DE AMORIM - CPF: 033.464.351-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1007949-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IVAN ANDRE DE AMORIM

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – FUGA DO REEDUCANDO QUE ENSEJA A REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA ABORDADA DE MANEIRA IMPLÍCITA NO
DECISUM
OBJURGADO

– EMBARGADO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A desativação da tornozeleira eletrônica não configura fuga, sobretudo quando o reeducando estiver cumprindo pena no regime semiaberto e possuir endereço fixo informado nos autos.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1007949-41.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: IVAN ANDRÉ DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada no Agravo de Execução Penal n. 1007949-41.2024.8.11.0000, que, à unanimidade, desproveu o recurso do Ministério Público Estadual e preservou a decisão do Juízo das Execuções Penais que manteve
IVAN ANDRÉ DE AMORIM
no regime semiaberto, ao invés de submetê-lo às sanções mais severas previstas na lei de regência.

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, aduz a ocorrência de omissão na fundamentação explicitada no voto-condutor, consignando que:
1)
em nenhum momento o acórdão “
mencionou a ocorrência da fuga como possibilidade para a regressão ao regime mais gravoso, ainda que fosse para afastar o seu cabimento”
;
2)
o Superior Tribunal de Justiça possui orientação reiterada para “
aplicar o regime mais gravoso quando houver a situação de fuga no curso da execução penal
”.

Ao final, requer, o acolhimento dos aclaratórios, “
sanando a omissão existente, mediante efetivo exame do fato reportado pelo Ministério Público no agravo em execução na perspectiva da fuga do apenado
”, provendo o recurso para reformar a decisão do Juízo das Execuções Penais [doc. digital n. 216249183].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1007949-41.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravo de Execução Penal, cujo acórdão está sendo impugnado, foi julgado por esta 1
a
Câmara Criminal em 7 de maio de 2024, e nele se discutiu a possibilidade de regressão do embargado, sob o argumento de que descumpriu regras da monitoração eletrônica e cometeu novo crime doloso no curso da execução penal.

O recurso foi desprovido à unanimidade, restando o acórdão assim ementado:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME

SEMIABERTO – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO

ELETRÔNICA E COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO –

MANUTENÇÃO DO PENITENTE NO REGIME INTERMEDIÁRIO – DECISÃO FUNDAMENTADA NO FATO

DE O REEDUCANDO NÃO OSTENTAR CONDENAÇÕES E DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ –

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REGRESSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O

FECHADO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA –

COMPARECIMENTO À CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA REATIVAÇÃO DO APARELHO E

PERANTE A FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (FUNAC) PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES –

REEDUCANDO QUE NÃO FOI DENUNCIADO PELO CRIME PELO QUAL ESTAVA SENDO INVESTIGADO

–

ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO, SOMADOS AOS INDICATIVOS DE RESSOCIALIZAÇÃO –

AGRAVO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou

de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do

reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art.

118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes” [STJ, AgRg no REsp n. 1.778.649/PA, relator

Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020].

“A análise de cada situação fática/jurídica deve observar ‘aos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal” (TJMT, AgExp. 0003016-33.2016.8.11.0029),

cabendo ao “Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou

não, do regime prisional” (TJMT, AgExp. 1000199-56.2022.8.11.0000).

Conquanto reconhecida a existência de faltas graves – consistentes no descumprimento da

monitoração eletrônica e a prática de novo crime doloso –, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o

reeducando estiver inclinado à ressocialização e não ter sido denunciado pelo delito no curso da execução penal”

A omissão levantada nos aclaratórios se refere ao fato de que no Agravo de Execução interposto pela 4
a
Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, há menção de que IVAN ANDRÉ DE AMORIM, além de ter desativado sua tornozeleira eletrônica e praticado crime doloso no curso da execução, também “
empreendeu fuga”,
o que, no entender da Procuradoria de Justiça, não foi debatido no voto objurgado e se, caso comprovada tal circunstância, o reeducando deve ter seu regime de cumprimento de pena regredido.

De fato, o Ministério Público no Agravo de Execução n. 1007949-41.2024.811.0000 fez menção que o reeducando “
empreendeu fuga
”; contudo, no voto que proferi, analisei pormenorizadamente a cronologia do processo executivo de IVAN e, por não localizar nenhuma evidência que comprove ter ele se evadido do cumprimento de pena, refutei a tese de maneira implícita, sobretudo porque se encontrava em liberdade durante o cumprimento do regime semiaberto.

Aliás, a suposta fuga do reeducando foi ventilada somente quando da interposição do Agravo de Execução, não tendo sido o argumento debatido em
nenhuma outra oportunidade
que o Ministério Público Estadual se manifestou no processo executivo de pena.

Lado outro, convém destacar que a desativação da tornozeleira eletrônica não se confunde com fuga,
sobretudo quando:
1)
o reeducando cumpria pena no regime semiaberto;
2)
possuía endereço fixo informado nos autos;
3)
apresentava-se periodicamente em instituição governamental, desde o segundo semestre de 2020, para justificar suas atividades.

Por fim, como bem analisei no voto-condutor, em que pese IVAN não tenha sido regredido de regime, foi-lhe sancionada a interrupção do cumprimento da sua pena [de 6.2.2019 a 22.4.2020] e alterada a data-base [para 23.4.2020].

Não por outra razão que é inviável prover o recurso vertido pela Procuradoria de Justiça, em razão da inexistência de omissão no exame dos fatos.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisum
hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024